Tribunal: STF
Processo: HC 241106
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. INSTRUÇÃO DEFICIENTE: AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA: INVIABILIDADE. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 868.064/DF.



    2. Colhe-se da petição inicial do writ que o paciente foi condenado, em primeira instância, a 10 meses e 20 dias de reclusão, em regime aberto, substituída por uma pena restritiva de direitos, pela prática do crime do art. 155, § 1º, c/c art. 14, inc. II, do Código Penal (furto majorado pelo repouso noturno na forma tentada).



    3. O Tribunal de Justiça negou provimento à apelação da defesa. Contra essa decisão, formalizou-se a impetração no STJ.



    4. Neste habeas corpus, a Defensoria Pública do Distrito Federal sustenta a atipicidade material da conduta, com fundamento no princípio da insignificância. Sustenta que a majorante do repouso noturno e a existência de ações penais em curso não possuem o condão de afastar a benesse. Assevera que o bem jurídico protegido pela norma não chegou a ser afetado, tendo em vista a não consumação do delito.



    5. Busca a absolvição do paciente em razão da atipicidade material da conduta.



    É o relatório. 



    Decido.



    6. A petição inicial desta impetração veio desacompanhada das peças necessárias à compreensão da controvérsia. A impetrante não juntou ao processo cópia de nenhum dos atos proferidos nas instâncias antecedentes.



    7. É inviável a análise do habeas corpus quando ausentes elementos aptos a evidenciarem o constrangimento ilegal alegado, uma vez que a impetração deve fundar-se em inequívoca prova pré-constituída. Assim, por exemplo, os seguintes precedentes: HC nº 197.833-AgR/MT, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, j. 19/04/2021, p. 12/05/2021; e HC nº 138.443-ED/PB, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 31/03/2017, p. 11/04/2017. 



    8. A par disso, mediante consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios foi possível acessar o andamento do processo-crime nº 0723935-18.2021.8.07.0003, verificando-se que o título condenatório transitou em julgado em 09/11/2023, tendo sido formalizada a impetração apenas em 08/05/2024. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em hipóteses de manifesta ilegalidade. (RHC nº 203.506-AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 25/08/2021; HC nº 154.106-ED/MS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/06/2018, p. 06/08/2018; HC nº 135.239-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 07/08/2018, p. 17/09/2018; e HC nº 161.656-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 23/10/2018, p. 31/10/2018).



    9. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise do inteiro teor dos atos decisórios disponíveis no site do TJDFT, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    10. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito.



    11. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de junho de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator